Tribunal: TJSP
Processo: 3013157-52.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra o art. 1o, I e III, da Lei no 4009/2021 de Santana de Parnaíba – criação de 130 cargos em comissão de "Coordenador" e "de 137 cargos em comissão de Assessor" do Prefeito Municipal, com atribuições técnicas, genéricas, imprecisas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE contra o art. 1o, I e III, da Lei no 4009/2021 de Santana de Parnaíba – criação de 130 cargos em comissão de "Coordenador" e "de 137 cargos em comissão de Assessor" do Prefeito Municipal, com atribuições técnicas, genéricas, imprecisas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. - cargos com atribuições semelhantes a outros de leis anteriores, já declaradas inconstitucionais por este OE – perpetuação dos vícios de constitucionalidade - ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral – autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional - ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores